Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-42.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. INSTAGRAM. PERFIL VIOLADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) restabelecimento da conta na rede social; e (ii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII. A inversão do ônus probatório, contudo, não é automática, devendo ser justificada pela verossimilhança das alegações ou pela hipossuficiência da consumidora, o que não se verifica no caso em análise, de forma que deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC.
6. Conforme a petição inicial, a autora/recorrente criou conta pessoal no Instagram e, em 23.05.2025, a referida conta foi invadida e hackeada, resultando no seu desligamento e na solicitação de criação de nova senha. Após o ocorrido, a conta permaneceu inativa, embora realizadas tentativas de recuperação do perfil perante a plataforma, sem êxito.
7. O contexto probatório não confere verossimilhança às alegações da autora/recorrente, porquanto não é possível concluir que a autora perdeu o acesso à conta e/ou que a conta foi hackeada. Com efeito, o registro de tela de celular demonstra somente a indisponibilidade da página naquele momento, enquanto a notificação extrajudicial exibida constitui prova unilateral e, por si só, não tem força probatória para amparar a pretensão condenatória deduzida.
8. Diante da ausência de prova quanto à falha na prestação do serviço ou à prática de ato ilícito imputável à ré/recorrida, escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça ora concedido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.